Tribunal: TJSP
Processo: 0001464-64.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001464-64.2018.8.26.0540, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
ANDERSON DA SILVA FORTUNATO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 2 -
Ribeirão Pires 3a Vara Judicial
Apelação n. 0001464-64.2018.8.26.0540
Apelante: Anderson da Silva Fortunato
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 45.090
Consta que o apelante na origem foi condenado a cumprir, a partir do
regime semiaberto, 9 meses e 10 dias de reclusão, sem prejuízo do pagamento de 8
dias-multa, por conta de violar o disposto nos arts. 155 'caput' e 14, II do Cód. Penal
(fls. 288/292).
Não resignado apela (fls. 295/299) porque deveria ser absolvido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 3 -
fundamento no art. 17 do Cód. Penal, eis que vigiado por todo o tempo do fato.
Alternativamente, ainda reclama a maior redução possível por conta da tentativa.
Nos autos temos ainda os pronunciamentos do Dr. Promotor de Justiça e
da Proc. Geral de Justiça, ambos pelo desprovimento (fls. 303/304 e 319/323).
É o relatório.
VOTO N. 45.090
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 15 de agosto
de 2018, por volta de 15h00, na Rua Almerinda dos Santos, 187, Vila Tavolaro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 4 -
nesta cidade e comarca de Ribeirão Pires, ANDERSON DA SILVA FORTUNATO,
qualificado a fl. 14, tentou subtrair para si, 1 (um) aparelho televisor, marca CCE e 1
(um) videogame, marca XBOX 360, avaliados R$ 1600,00 (mil seiscentos reais)1,
pertencentes à Aline Almeida Ferraz, somente não consumando o delito por
circunstancias alheias a sua vontade.
Segundo apurado, na data dos fatos, o indiciado adentrou na residência
situada no local acima mencionado e separou um aparelho televisor e um videogame
para subtração, colocando-os no quintal. Ocorre que, o crime somente não se
consumou, porque guardas municipais foram acionados e encontraram o indiciado
no quintal da residência, porém com a aproximação dos agentes, o indiciado tentou
evadir-se pulando os muros das residências, mas foi detido.
Não se há falar em crime impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 5 -
Destaco que sequer impugnou as conclusões do MM Juiz, postas na r.
sentença. E daquele documento extraio os seguintes excertos para, como o MM
Juiz, rejeitar a alegação, 'in verbis', fls. 289/290:
“(...) o fato de o acusado ter pulado o muro de uma residência, sendo
detido também na posse de instrumentos hábeis ao arrombamento traz a certeza que
se exige à prolação do édito condenatório e por furto e não por violação de
domicílio, como alega a d. defesa, pois não fosse por tal e é certo que em casos afins
incumbe ao acusado oferecer justificativa plausível para o fato de ter sido detido
após ter sido visto dentro da residência e pulando o muro, não se acolhendo sua
justificativa de que nada fazia de errado, já que fosse isso e não teria sido visto na
casa por ele invadida e na posse de ferramentas aptas ao arrombamento, sendo seu
histórico criminal evidência bastante de seu desiderato.
Mais que isso, o próprio acusado confessou a prática do crime, bem
como a testemunha indicou que de fato o acusado estava dentro da residência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 6 -
furtando-se com bens já fora da residência.
Mostram-se, pois, suficientes à condenação do acusado os elementos
coligidos durante a instrução, não se podendo deixar de considerar que tal espécie de
delito é em regra dependente de clandestinidade, já que não se pratica furto às
escâncaras justamente para evitar a presença de testemunhas (...)”
Aquele resultado acha-se em absoluta congruência com os precedentes
do e. STJ, pelos quais “(...) a observação dos passos do praticante do furto (...) não
rende ensejo, por si só, ao automático reconhecimento da existência de crime
impossível, porquanto, mesmo assim, há possibilidade de o delito ocorrer” (HC
253.750/MG; AgRg no REsp 1.125.524/RS; HC 208.958/SP e HC 97.129/RS).
Deu ensejo mesmo a verbete naquela Corte nacional, confira-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 7 -
súmula 567: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não
torna impossível a configuração do crime de furto”.
A dosimetria é incensurável. Pena com 1/6 acima no mínimo dados os
maus antecedentes de fls. 261/275, com compensação entre confissão e recidiva. E
adotou-se fração redutora do art. 14, par. único do Cód. Penal na exata medida do
cumprimento do 'iter', daí a menor diminuição, como perfeitamente descrito na
prova.
Na escolha do quantum de redução da pena pela tentativa, o critério
adotado mostra-se idôneo, pois o magistrado deve levar em consideração somente
o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito,
menor será a diminuição (STJ, HC 525.846/MG, DJe 12.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 8 -
Houve ingresso ao local onde estavam os bens, retirados e prontos para
o escape, o que não aconteceu por conta do acaso, a passagem por ali de agentes da
lei.
Regime apropriado em razão dos antecedentes e do quanto posto no art.
33, §§2o, C e 3o do Cód. Penal.
Cf. fl. 291 está solto, a impedir a detração.
Considerando o resultado do julgamento em plenário, do col. Supremo
Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações de Declaração de
Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min. MARCO AURÉLIO, que mandou
aplicar a literalidade dos arts. 5o, LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo
Penal, baixem os autos à origem, se o caso, com oportuna execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0001464-64.2018.8.26.0540
- 9 -
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma julgadora que
NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE